Tribunal: TJSP
Processo: 1013742-48.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente à obrigação assumida. 2. Considerando que se tornou impossível a forma de pagamento firmada entre as partes por opção

Ementa:
MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente à obrigação assumida. 2. Considerando que se tornou impossível a forma de pagamento firmada entre as partes por opção dos contratantes, de rigor que se proceda a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sentença reformada. Recurso provido.